Tribunal: TJMT
Processo: 1011590-76.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011590-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 028.563.641-36 (AGRAVANTE), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT – COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA - ESCOLHA DO AUTOR – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Em ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT, pode o autor ajuizar a ação no foro de seu domicílio, no foro do local do acidente ou no foro da sede da seguradora, conforme arts. 46 e 53, V, do CPC, e Súmula 540 do STJ.

A demanda foi ajuizada na Comarca de Rondonópolis/MT, tendo em vista a informação prestada pelo autor, na sua exordial, de que ali reside (Rua João Ronaldo Campos, nº 301, CEP 78745-864, Verde Teto, cidade de Rondonópolis-MT), bem como anexou à petição inicial a cópia da sua CTPS, em que é possível verificar que o seu último vínculo de trabalho se deu na comarca de Rondonópolis/MT, tendo como data de saída o dia 01/02/2017, cerca de um mês antes do acidente que deu ensejo a demanda, que por sua vez, ocorreu no dia 12/03/2017, o que atrai a possibilidade de escolha da localidade pelo Autor/Agravante, devendo-se afastar a declaração de incompetência determinada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDERSON RODRIGUES DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1003151-72.2017.8.11.0003, promovida em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS, que acolheu a preliminar de incompetência e declinou da competência a uma das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá/MT, para processar e julgar a ação.

Em suas razões, alega o Agravante, em apertada síntese, que os documentos acostados aos autos demonstram que o seu domicílio é na cidade de Rondonópolis, devendo a decisão ser reformada, sob pena de ofensa aos ditames previstos no artigo 53, V, do CPC, e Súmula 540, do STJ.

Assim, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão recorrida, até o julgamento final do agravo de instrumento.

No mérito, pugna seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, para reforma da decisão recorrida no sentido de fixar a competência ao juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, para o processamento e julgamento da ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT proposta pelo agravante.

O pedido liminar foi deferido para suspender o andamento do feito junto ao juízo de primeiro grau de jurisdição até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível (ID 45763486).

Contraminuta da parte agravada (ID 47907480).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar no feito ante a ausência de interesse público (ID 48180972).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por ANDERSON RODRIGUES DA SILVA em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, objetivando o recebimento de indenização do seguro DPVAT no valor máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), e alega que era casado com a senhora FRANCIELLE MATIUZO BISPO, falecida em 12/03/2017, com quem teve uma filha (MARIA LUÍZA MATTIUZO BISPO SILVA), a qual foi vítima de um acidente de trânsito ocorrido na BR 158, KM 64,2 no município de Paranaíba/MS, em 12/03/2017, sofrendo morte instantânea.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação arguindo, em preliminar, a incompetência territorial do Juízo.

Ao analisar a preliminar, o Magistrado de piso entendeu que o único documento carreado pelo autor, suficientemente apto a comprovar sua residência (Certidão de Óbito de sua filha), consta como local de sua residência a cidade de Cuiabá/MT, razão pela qual acolheu a preliminar e declinou da competência, para processar e julgar a ação, a uma das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá/MT.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento pugnando pelo seu provimento, com a consequente reforma da decisão agravada, para que a demanda originária seja processada e julgada pelo Juízo de Rondonópolis/MT, onde foi proposta.

Pois bem.

Inicialmente convém ressaltar que a questão diz respeito a incompetência do juízo e, de consequência, existe possibilidade de julgamento por magistrado incompetente o que, de consequência, violaria o princípio constitucional do juiz natural, motivo suficiente para que a matéria seja tratada ao nível do recurso de agravo de instrumento, dando certa dose de flexibilidade à norma em comento, já que os Códigos não podem abranger explicitamente todas as situações, dilatando-se regras, de modo a abrangerem estas hipóteses imprevistas.

Dito isto, passo à análise do mérito recursal.

Com a devida vênia ao julgador de piso, assiste razão ao agravante.

Cinge-se a controvérsia em aferir a competência territorial em ação de cobrança de seguro DPVAT.

Em relação às ações de cobrança para o recebimento do seguro obrigatório DPVAT, os arts. 46 e 53, V, do CPC, e Súmula 540, do STJ dispõem que cabe ao autor escolher entre o foro do próprio domicílio, do local do acidente ou do domicílio do réu.

No caso, o acidente ocorreu na cidade de Paranaíba/MS, conforme Boletim de Ocorrência, e a sede da requerida é na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

Lado outro, a demanda foi ajuizada na Comarca de Rondonópolis/MT, tendo em vista a informação prestada pelo autor, na sua exordial, de que ali reside (Rua João Ronaldo Campos, nº 301, CEP 78745-864, Verde Teto, cidade de Rondonópolis-MT).

O autor/agravante anexou à petição inicial a cópia da sua CTPS, em que é possível verificar que o seu último vínculo de trabalho se deu na comarca de Rondonópolis/MT, tendo como data de saída o dia 01/02/2017 (ID -7226622, pág. 3 dos autos de origem), cerca de um mês antes do acidente que deu ensejo a demanda, que por sua vez, ocorreu no dia 12/03/2017, o que atrai a possibilidade de escolha da localidade pelo Autor/Agravante, devendo-se afastar a declaração de incompetência determinada.

Assim, não há como prevalecer o entendimento do Juízo a quo, uma vez que, não obstante constar da Certidão de Óbito da filha do autor, o local de residência como sendo em Cuiabá/MT, é certo que o sepultamento se deu na Comarca de Rondonópolis, a corroborar as alegações do agravante.

Neste mesmo sentido já decidiu este TJMG:

“AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - COMPETÊNCIA RELATIVA- SÚMULA 540 DO STJ. Nos termos da súmula 540 do STJ, tratando de ação de cobrança para o recebimento do seguro obrigatório DPVAT, pode o autor escolher entre o foro do próprio domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.19.015269-4/001, Relator: Des. Otávio Portes, 16ª Câmara Cível, julgado em 10/07/2019)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FACULDADE DO AUTOR PARA ESCOLHA DO FORO COMPETENTE. SÚMULA Nº 540 STJ. Nas ações de cobrança do seguro DPVAT, a parte autora detém a faculdade para escolha entre os foros de seu domicílio, do local do acidente ou do domicílio do réu. Caso concreto que o autor escolheu o domicílio do réu para a propositura da ação. Competência do juízo da comarca de estrela. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA.” (TJ-RS, Conflito de competência nº 70083968701, Relator: Denise Oliveira Cezar, 6ª Câmara Cível, Julgado em 06/03/2020)

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, alterando a decisão recorrida, fixar a competência da Comarca de Rondonópolis/MT para julgar a demanda, uma vez que competente para tanto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020